Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-64.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. INCONFORMISMO DO PATRONO DO AUTOR E DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPIMULABE (DUPIXENT). AUTOR PORTADOR DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE E DO INSUCESSO DAS TERAPIAS ANTERIORES. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DE SOB A ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO À DUT 64 DA ANS. HAVENDO EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. INCONFORMISMO DO PATRONO DO AUTOR E DO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DUPIMULABE (DUPIXENT). AUTOR PORTADOR DE DERMATITE ATÓPICA GRAVE E DO INSUCESSO DAS TERAPIAS ANTERIORES. EXPRESSA PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DE SOB A ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO À DUT 64 DA ANS. HAVENDO EXPRESSA INDICAÇÃO MÉDICA DE MEDICAMENTO ASSOCIADO A ENFERMIDADE COBERTA PELO CONTRATO, NÃO PREVALECE A NEGATIVA DE COBERTURA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS No 95, 96 E 102 DESTE E. TJSP. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 35-F DA LEI 9.656/98. PLANO DE SAÚDE QUE NÃO INDICOU TRATAMENTO EFICAZ, EFETIVO E SEGURO PARA A CURA DO PACIENTE, JÁ INCORPORADO À LISTA. APELO DO PATRONO DO AUTOR. HONORÁRIOS DE ADVOGADO SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DADO À CAUSA. CABIMENTO PARCIAL. APLICAÇÃO DO ITEM II DA TESE 1076 DO STJ. VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ART. 8o DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 4.000,00, CONSIDERADA A DURAÇÃO DO PROCESSO, A COMPLEXIDADE DA CAUSA E O TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS PROFISSIONAIS. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO PATRONO DO AUTOR, PARA ADEQUAR O VALOR DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO E NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO PLANO DE SAÚDE.